Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-19.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004713-19.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, Gratificações de Atividade, Irredutibilidade de Vencimentos, Gratificações Municipais Específicas, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 029.261.451-95 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), ODIVAN GERMANO DRESCHER - CPF: 051.027.591-59 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA –SERVDOR PÚBLICO REQUISITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – SUPRESSÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA AS FUNÇÕES DE CONFIANÇA – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM INERENTE AO CARGO DE ORIGEM – POSSIBILIDADE - CONSERVAÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS PESSOAIS -

EXEGESE DO ARTIGO 9o DA LEI N. 6.999 /82 – PAGAMENTO RETROATIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA À DATA DA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei n. 6.992/82, que disciplina a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral, estabelece que "
o servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício do seu cargo ou emprego
".

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, a quem compete assegurar a uniformidade na interpretação das normas infraconstitucionais, firmou entendimento no sentido de que "
a requisição prevista na Lei 6.999/82 para reforço dos quadros da Justiça Eleitoral é de natureza obrigatória, sendo assegurado ao Servidor a manutenção de seus direitos e vantagens inerentes ao cargo
" (
AgRg
no REsp 1283638/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016,
DJe
29/04/2016).

3. Considerando que a partir do período em que o impetrante já se encontrava disponibilizado à Justiça Eleitoral, foi suprimido o pagamento da gratificação para as funções de confiança, faz jus ao restabelecimento da referida vantagem, por força do disposto no art. 9o da Lei n. 6.999/92.

4.
Tendo em vista que não é possível o uso do mandado de segurança como substituto da ação de cobrança, não se admite a condenação do ente público ao pagamento retroativo, como requer a impetrante, mas apenas a partir da data de impetração do
writ
.

5. No tocante aos consectários legais, aplica-se a
correção

monetária
pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora pelo artigo 1o F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960
/09, a partir da citação, até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC.

6. Ordem parcialmente concedida.

7. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALINE DA SILVA TEIXEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, no mandado de segurança n. 1004713-19.2019.8.11.0045, ajuizado contra ato do
PREFEITO MUNICIPAL
DE

LUCAS
DO RIO VERDE
, denegou a segurança.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que “
no caso em voga, a manutenção dos direitos e vantagens inerentes ao cargo de origem não faz distinção da natureza dos benefícios a serem conservados, de modo que é devido à Apelante o direito de receber as gratificações da sua função exercida antes da requisição.”

Assevera que
“conforme a inteligência do artigo 9o, da Lei no 6.999/1982, além da garantia da conservação dos direitos e vantagens inerentes ao cargo ou emprego do servidor requisitado para o serviço eleitoral, o referido dispositivo legal não faz qualquer distinção da natureza da gratificação ou haveres percebidos pelo servidor público.”

Pretende a reforma da sentença para que “
seja julgado procedente os pedidos formulados na exordial e seja concedida em definitivo a segurança pretendida, julgando-se ilegal o ato e decisão do apelado que ignorou os preceitos legais do art. 6999/82 e cassou o benefício pela simples requisição da Apelante à Justiça Eleitoral, restabelecendo, portanto, os pagamentos a título de Gratificação de Função nos moldes do art. 19 da LC 40/2005
” (Id.

192229750).

Contrarrazões apresentadas no Id. 195656232.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id. 203505679).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida no mandado de segurança, que denegou a ordem mandamental.

Constata-se dos autos que a parte impetrante Aline da Silva Teixeira ingressou com mandado de segurança contra ato atribuído ao prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, sob o argumento de que teve suspensa sua remuneração referente à gratificação a que os ajudantes administrativos fazem jus após a requisição expedida pelo MM. Juiz Eleitoral da Comarca de Lucas do Rio Verde, para prestar serviços junto à 21a Zona Eleitoral do Mato Grosso, nos termos do art. 3°, parágrafo único, da Res. TSE n. 23.523/2017. A justificativa apresentada foi que a referida gratificação é devida somente aos servidores que estiverem no efetivo exercício de suas funções no Poder Executivo Municipal.

Com base nessas alegações e sob o argumento de violação a seu direito líquido e certo, a impetrante solicitou a concessão da segurança para que fosse julgado ilegal o ato e decisão do apelado que ignorou os preceitos legais da Lei n. 6.999/82 e cassou o benefício pela simples requisição da apelante à Justiça Eleitoral, restabelecendo, portanto, os pagamentos a título de Gratificação de Função.

O d. Julgador singular, ao apreciar os pedidos, denegou a segurança, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, este Juízo DENEGA a ordem pleiteada, EXTINGUE-SE o processo
com
resolução do mérito com fulcro nos art. 487, I e art. 490 do CPC.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, em obediência a Súmula 105/STJ e Súmula 512/STF.

Sem custas judiciais, segundo art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

Sem remessa necessária, vide art. 14, § 1
o
, da Lei 12.016 e art. 496, I, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE
com as baixas devidas.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.
(Id.

192229741)

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Analisando os autos, verifica-se que a impetrante é servidora pública do Município de Lucas do Rio Verde (MT), exercendo o cargo de ajudante administrativa
, via aprovação no concurso público de n. 02/2011, percebendo a gratificação para as funções de confiança como parte de sua remuneração, prevista na Lei Complementar n. 40/2005 que, em seu art. 13, inciso VII c/c §2o assim dispõe:

“Art. 13 - As funções de confiança compreendem gestão e assessoramento, conforme segue:

[...]

VII - Assessoramento Administrativo. (Redação acrescida pela Lei Complementar no
143
/2014)

[...]

§ 2o - A critério exclusivo do Prefeito Municipal, será concedida gratificação ao servidor ocupante de função de confiança, conforme estabelece o Anexo - IV, que não será objeto de incorporação, prevalecendo, no entanto, para fins de contribuições, férias e décimo terceiro salário.”

É possível extrair, ainda, que em 05.02.2019 a impetrante foi requisitada pelo Tribunal Regional Eleitoral, para prestação de serviços junto à Justiça Eleitoral, no Cartório da 21a Zona Eleitoral/MT,
nos termos do artigo 3°, parágrafo único, da Red. TSE n. 23.523/2017, sendo liberada por seu órgão de origem. Porém, ao iniciar os trabalhos, a gratificação a que os ajudantes administrativos fazem jus foi suprimida de sua remuneração por meio da Portaria n. 219/2019, sob a justificativa de que a referida gratificação é devida somente aos servidores que estiverem no efetivo exercício de suas responsabilidades no Poder Executivo Municipal.

Ora, embora a gratificação para as funções de confiança seja condicionada ao efetivo exercício das funções exercidas pelos servidores na instituição de origem, conforme disposto no art. 19 da Lei Complementar n. 40/2005, a requisição pela Justiça Eleitoral reveste-se de natureza obrigatória e temporária, consoante dispõe o art. 365 do Código Eleitoral:

“Art. 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados.”

Por outro lado, a Lei n. 6.999/1982, que versa acerca da requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral estabelece, em seu art. 9o, que "
o servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego",
cujo teor é reproduzido no art. 4o,
caput
, da Resolução n. 23.523/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.

Conclui-se, pois, que a legislação eleitoral assegura a transferência do exercício do servidor público, sem alteração de sua lotação originária e sem prejuízo de seus direitos e vantagens inerentes ao exercício do cargo ou função, preservando seu vínculo efetivo, em virtude da relevância do serviço de interesse público e de sua obrigatoriedade.

Destarte, não há como prevalecer o entendimento expresso na sentença de origem,
pois o não pagamento de todas as vantagens salariais causam prejuízos aos servidores públicos requisitados para prestação de serviços junto ao Tribunal Regional Eleitoral, de modo que a manutenção do pagamento da gratificação é medida cabível.

Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL REQUISITADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO OU FUNÇÃO. PRECEDENTES.

1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a requisição prevista na Lei 6.999/1982 para reforço dos quadros da Justiça Eleitoral é de natureza obrigatória, sendo assegurado ao servidor a manutenção de seus direitos e vantagens inerentes ao exercício do cargo ou função
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido
.” (STJ –
AgInt
no RMS n. 54.206/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019,
DJe
de 16/10/2019.)

[sem destaque no original].

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO INSS REQUISITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. A REQUISIÇÃO DO SERVIDOR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS INERENTES A SUA CARREIRA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 9o. DA LEI 6.899/82. GDASS DEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 E 15 DA LEI 10.885/04. AGRAVO REGIMENTAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS DESPROVIDO. 1. Cinge-se a questão em debate à existência de violação aos
arts
. 11 e 15 da Lei 10.855/04, em razão de Servidores de carreira do INSS, requisitados para atuar na Justiça Eleitoral, continuarem a receber a Gratificação pelo Desempenho de Atividade do Seguro Social-GDASS, mesmo sem exercer suas atividades junto à respectiva autarquia, com fundamento na previsão contida no art. 9o. da Lei 6.999/82, que assegura a manutenção dos direitos e vantagens inerentes ao cargo de origem. 2
. A requisição prevista na Lei 6.999/82 para reforço dos quadros da Justiça Eleitoral é de natureza obrigatória, sendo assegurado ao Servidor a manutenção de seus direitos e vantagens inerentes ao cargo
, uma vez que não se trata de Servidor cedido, cujo ato de natureza autorizativa se difere da requisição, nos termos do que dispõe o art. 1o. do Decreto 4.050/2001, que regulamentou o art. 93 da Lei 8.112/90. Assim, resta evidente que a GDASS deve ser paga aos Servidores requisitados, pois inerente à carreira da qual fazem parte. 3. Por fim, não há que se falar em conflito aparente de normas, uma vez que a previsão contida no art. 15 da Lei 10.855/04 trata da cessão de Servidores, cujo ato de natureza autorizativa se difere do contido no art. 9o. da Lei 6.999/92 que dispõe acerca dos Servidores requisitados, cuja natureza obrigatória do chamamento vincula tanto o órgão cedente quanto o Servidor ao atendimento da requisição. 4. Agravo Regimental do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS desprovido.”

(STJ -
AgRg
no REsp: 1283638 CE 2011/0232853-9, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2016)

[sem destaque no original]

Portanto, considerando que o ato de suspensão da gratificação de função não encontra amparo legal, vez que o servidor requisitado para prestar serviços à Justiça Eleitoral não pode sofrer qualquer prejuízo remuneratório, entendo configurada a violação a direito líquido e certo da impetrante.

No entanto, tendo em vista que não é possível o uso do mandado de segurança como substituto da ação de cobrança, não se admite a condenação do ente público ao pagamento retroativo, como requer a impetrante, mas apenas a partir da data de impetração do
writ.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança,
determinando
a suspensão da Portaria n. 219/2019, com a determinação do restabelecimento do pagamento da gratificação suprimida, que deverá ser mantida para os pagamentos futuros, ainda que a servidora permaneça requisitada pelo TRE
. O Poder Executivo Municipal também deverá efetuar o pagamento dos valores já descontados na folha de pagamento da autora desde a data da impetração do presente mandado de segurança, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela devida, além de juros de mora aplicados à caderneta de poupança a partir da citação. A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, conforme seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024